Tribunal: TJES
Processo: 5001331-83.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001331-83.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: WILKEN ALVES BARBOSA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL
– AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REANÁLISE DO MÉRITO – VIA INADEQUADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2. Destaco que não há vícios por omissão “quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes.” (STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17-05-2018, DJe 24-05-2018).

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001331-83.2023.8.08.0047

EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMBARGADA: WILKEN ALVES BARBOSA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, contra v. acórdão de Id. 5973214 que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposta por ele contra
WILKEN ALVES BARBOSA
.

Irresignada, a parte embargante sustenta, em síntese, que o acórdão encontra-se omisso, pois “[...]
não observou a argumentação referente aos princípios que regem a marcha processual, que o recebimento da notificação extrajudicia
l pelo requerido não é pressuposto de validação
o desta para comprovação de mora, mas sim o envio no endereço fornecido pelo financiado no ato de firmação do contrato, o que foi devidamente cumprido, tendo a notificação para constituição em mora do financiado sido recebida no endereço constante no contrato.
”.

Aduz, ainda, que a simples entrega da notificação digital, devidamente válida, para o endereço eletrônico fornecido pelo devedor é suficiente para configurar a mora.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
cabem embargos de declaração quando houver, no acórdão,
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Entretanto, ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento do ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

No caso dos autos, não há omissão a ser sanada, porque restou expresso o entendimento de que:

O Recorrente, por meio da petição de Id. 5704544, limitou-se a informar que procedeu a notificação do devedor por meio de carta com aviso de recebimento enviada ao domicílio do devedor, a qual haveria retornado com a informação de “mudou-se”. Entretanto, não juntou qualquer documento que comprovasse tais alegações.

[...]

Denota-se, portanto, que a notificação extrajudicial é pressuposto de desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão de veículo dado em garantia no contrato de alienação fiduciária. Muito embora a mora decorra do simples vencimento do prazo para pagamento, é necessário que o credor demonstre a ocorrência desse atraso notificando o devedor.

A jurisprudência firmou posição de que essa notificação é indispensável para que o credor possa ajuizar “Ação de Busca e Apreensão”, consoante se depreende da Súmula n.º 72 do STJ, dispondo que “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. Assim, ausente um dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (comprovação da mora), não se revela possível o processamento da presente ação.

[...]

Entendo, ainda, que a clareza da supramencionada legislação não permita interpretações elásticas, nem sequer flexibilização excessiva de formalidades necessárias para garantir a segurança na comprovação da constituição em mora do devedor, não havendo como sustentar que a notificação por correio eletrônico possa suprir o que patentemente o Decreto-Lei n.º 911/1969 exige, qual seja, a notificação extrajudicial, expedida e entregue no endereço constante do contrato de financiamento.

Ademais, sobre a hipótese de não obter êxito na notificação enviada, é cediço que a Apelante pode se valer de outros meios para suprir a formalidade legal, mas jamais tentar viabilizar a constituição em mora por meio de nova modalidade não prevista em Lei.

[...]

Assim, visto que a tentativa de notificação foi realizada por meio de correio eletrônico, evidenciando o não cumprimento dos requisitos estabelecidos pelo Decreto-Lei nº 911/69, e tendo se mantido inerte o Apelante, no momento em que lhe foi oportunizada a emenda à inicial para comprovar a mora na forma prevista na legislação, tenho por escorreita a sentença recorrida, que indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo na forma do artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil.”

Saliento, que “
Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes.
” (STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17-05-2018, DJe 24-05-2018).

Vê-se, assim, que as matérias em relação às quais o embargante alega omissão foram apreciadas pelo órgão julgador, que sobre elas, contudo, adotou entendimento contrário aos interesses dele.

Portanto, está claro que o que pretende a parte embargante é obter reexame de matéria julgada na Apelação Cível, o que extrapola o âmbito dos embargos declaratórios, que não se prestam para aferir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 31/10/2023

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões